Tribunal: TJDFT
Processo: 0749178-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749178-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas ERIDFT, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Em suas razões recursais (ID 53539224), o agravante aponta o retorno frustrado das diversas diligências empreendidas para localização de patrimônio da devedora, aduz o decurso de 4 (quatro) anos da última consulta no sistema InfoJud e de mais de 1 (um) ano no RenaJud, alega estar demonstrada a movimentação bancária pela executada de modo a justificar a reiteração de pesquisa via SisBajud, pois frutífera a última tentativa realizada em 15/02/2023, e, com amparo no tema repetitivo 1026/STJ, insiste na inclusão da executada em cadastro de inadimplentes via SerasaJud. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultado o perigo da demora no risco de consumação da prescrição intercorrente, pois já deferida a suspensão de 1 (um) ano do art. 921, III, § 1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a execução até o julgamento definitivo do recurso e para obstar o fluxo do prazo de suspensão de 1 (um) ano do art. 921, III, § 1o, do CPC. No mérito, roga sejam deferidas as consultas aos sistemas SISBAJUD na modalidade teimosinha, RENAJUD, INFOJUD, assim como a inclusão da Agravada no cadastro de inadimplentes via convênio SERASAJUD. Preparo regular (ID 53539225). É o breve relatório. DECIDO Conforme relatado, o exequente agravante insiste nos pedidos de inclusão do nome da executada, ora agravada, em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD e de pesquisa de bens da devedora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em sede de pedido liminar, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a execução até o julgamento definitivo do agravo e para obstar o fluxo do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC. Para fins de análise do pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, a r. decisão agravada indeferiu os pedidos de pesquisa de bens sob o fundamento central de não demonstração da alteração fática do estado patrimonial da parte executada, e consequente possibilidade de êxito, que justifique a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros. Com compreensão mais moderada em relação ao juízo de origem, entendo que a premissa de transcurso de mais de 1 (um) ano entre as últimas pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos de requisições de informações básicas de cadastro – afirmada in casu em relação aos sistemas INFOJUD e RENAJUD – é apta, a princípio, para justificar excepcionalmente a reiteração das referidas diligências. Nesse sentido, segue posicionamento desta colenda 7a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 2. No caso em tela, embora não tenha havido informação sobre a atual situação financeira da parte executada, o transcurso de prazo razoável (mais de um ano) desde a última consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1673016, 07355602420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. I. Os sistemas RENAJUD e INFOJUD otimizam a efetividade do processo de execução por meio da simplificação e agilidade da localização de bens do executado, de maneira que a renovação do seu uso, depois de tempo razoável, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. II. Quando o impasse na execução pode ser superado pelo uso das ferramentas eletrônicas à disposição do juízo e o cenário processual indica a adequação da sua reiteração, não se deve recusar o apoio judicial previsto no artigo 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil. III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente. IV. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1645591, 07085977620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. TENTATIVAS FRUSTRADAS. RAZOABILIDADE. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelo agravante para que fosse renovada consulta de bens via INFOJUD. 2. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. Considerando o decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente: "Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida". (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020). 4. Recurso provido.” (Acórdão 1639044, 07263288520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito vindicado ao menos de parte dos pedidos recursais de mérito do presente recurso. De outro lado, inobstante a continuidade das diligências em busca por bens do devedor, impõe-se manter suspensa a execução na medida em que não localizados bens penhoráveis, hipótese na qual também fica suspenso, por 1 (um) ano, o prazo prescricional (art. 921, III, § 1o, do CPC). Ou seja, o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, sob a curadoria especial da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator